Tribunal: TJDFT
Processo: 0710234-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710234-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIEL WILLARY PASTANA DA SILVA, LUCILENE BRITO SANTOS, CHARLES FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão de ID 152846799, autos de origem, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em execução de título extrajudicial, que deferiu a gratuidade de justiça ao agravado/executado DANIEL WILLARY PASTANA DA SILVA. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Sobre a hipótese sob exame, o CPC dispõe, em seu artigo 100, que a parte contrária poderá oferecer impugnação, por meio de petição simples, à gratuidade de justiça deferida supervenientemente, nos autos do próprio processo. Da análise dos autos de origem, verifica-se que tal impugnação não foi oferecida, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Isso porque, sem que o Juízo apresente os fundamentos que culminariam na decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, o conhecimento em segundo grau da impugnação à gratuidade de justiça, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Outrossim, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, já que o inciso V do referido dispositivo autoriza apenas a utilização do recurso para impugnar a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora